Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735799-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA OUVIR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Clínica Ouvir Ltda. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 65227629 e 65041890). Verifico, à primeira vista, que as razões recursais em análise não abordam o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal no agravo de instrumento interposto anteriormente, razão pela qual o vício processual aparenta subsistir. Não há no agravo interno, em análise perfunctória, a devida distinção (distinguish) para a não aplicação do Tema Repetitivo n. 578 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto, o qual foi adotado como fundamento jurídico na decisão agravada. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator